Tribunal: TJDFT
Processo: 0744445-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. In casu, não há urgência na produção da prova pericial, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
3. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
4. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência poderá comprometer a subsistência da autora, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
5. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos para definição de hipossuficiência econômica.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime.